Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738329-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCA DE FATIMA COSTA MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. LEI COMPLEMENTAR No 26/75. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. SAQUE DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor – PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, em analogia ao artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se ao saque do PASEP, nos termos da Lei Complementar no 26/75. Precedentes. 4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida A recorrente sustenta que o acórdão impugnado violou o artigo 189 do Código Civil, sustentando que nas ações indenizatórias referentes a desfalques e saques indevidos em contas do PASEP, o prazo prescricional decenal se inicia a partir da ciência do dano por parte do servidor público, qual seja, a data do acesso aos extratos, e não do dia dos saques, em virtude da aplicação do princípio actio nata. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 189 do Código Civil. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016